Tribunal: TJES
Processo: 0003898-82.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003898-82.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZALDO BENTO FABIANO

APELADO: JAFETE DA CONCEICAO FABIANO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizaldo Bento Fabiano contra sentença da Vara Cível de Marataízes que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada contra Jafete da Conceição Fabiano. O autor alegou que sempre utilizou o galpão para guardar seu caminhão e que o negócio jurídico firmado entre as partes em 2004 não incluiu o imóvel litigioso. A sentença considerou não comprovado o exercício da posse pelo autor e indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor demonstrou o exercício da posse sobre o galpão para fins de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor da ação possessória comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A prova oral revelou que o autor não utiliza o imóvel há longo tempo, inviabilizando a configuração da posse para fins de reintegração.

Os documentos apresentados pelo apelante não individualizam o bem nem demonstram o exercício da posse, tratando-se, em sua maioria, de elementos relacionados à propriedade.

O boletim de ocorrência anexado aos autos confirma que a ocupação do imóvel foi obstada desde 2014, afastando a caracterização da posse atual.

A jurisprudência deste Tribunal reforça o entendimento de que a ausência de comprovação da posse anterior impede o deferimento da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação de reintegração de posse deve demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

A ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza a proteção possessória, sendo inviável a conversão do pedido em demanda reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31/07/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5007314-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003898-82.2018.8.08.0069

APELANTE
:
ELIZALDO BENTO FABIANO

APELADO
:
JAFETE DA CONCEIÇÃO FABIANO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Elizaldo Bento Fabiano em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Jafete da Conceição Fabiano, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10566322), sustenta o apelante, inicialmente, que a negociação citada nos autos foi específica quanto ao imóvel residencial, não havendo menção ao galpão, que continuou a ser utilizado pelo autor.

Destaca que restou demonstrada a prova inequívoca da posse e do esbulho praticado pelo requerido, consoante documentos e testemunhos prestados em juízo, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente demanda possessória objetivando a reintegração de posse de um galpão localizado na Rua Projetada, s/n, Jacarandá, Marataízes.

Narrou em sua exordial que sempre utilizou o imóvel para guardar o seu caminhão, sendo que, posteriormente, o requerido (seu genitor) passou a impedir a prática, sob o fundamento de que, em razão do negócio jurídico celebrado entre as partes no ano de 2004, tornou-se o proprietário do local.

Nada obstante, assevera que o negócio supracitado envolveu tão somente a residência vizinha, sendo descabida a objeção por parte do apelado.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o requerente não teria cumprido o seu ônus probatório.

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

Afinal, como bem salientado pela sentença, a prova oral produzida esclareceu que o apelante há tempos não se utiliza do imóvel, de modo que não há falar em exercício da posse sobre o bem litigioso.

Ao contrário do sustentado, os documentos citados no recurso não conduzem a entendimento diverso, pois, além de serem inerentes à propriedade, sequer apresentam a devida individualização do bem.

Por seu turno, o citado boletim de ocorrência também não lhe aproveita, na medida em que, embora lavrado no ano de 2018, declara que o irmão do recorrente, de nome Rodrigo Bento Fabiano, impede a ocupação do local desde o ano de 2014, ocasião em que foram lavrados dois boletins unificados.

Ou seja, o referido documento apenas corrobora a tese de que o apelante há muito não exerce a posse sobre a área, sendo mister a manutenção da sentença, porquanto não preenchidos, pelo autor, os requisitos do art. 561 do CPC.

É o entendimento já adotado, também, neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR.
RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.
2) A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse. 3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
5) Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 31/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.
1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente. Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se desvela frágil a pretensão veiculada pela agravante, já que não há uma prova sequer de que exercesse ela poderes fáticos sobre o terreno.
2) Em verdade, desde a preambular, as alegações da agravante mais orbitaram em torno de seu direito de propriedade – plenamente demonstrado por meio de escritura pública outorgada a ela pela COHAP-VV e averbada junto ao RGI – sem narrativas que indicassem um uso regular do terreno. Nesse panorama, as circunstâncias narradas pela agravante mais a aproximariam de um pleito reivindicatório do que puramente possessório. 3) À míngua de prova da posse antecedente, não há como deferir a imediata reintegração de posse. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007314-44.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 16/03/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 03% (três por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)